Tribunal: CARF
Processo: 13136.720152/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720152/2020-91
RESOLUÇÃO
3301-001.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DE MG (IPSM)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade competente intime o Estado de Minas Gerais a
apresentar, em prazo que deverá fixar, não inferior a trinta dias, planilha de cálculo do PASEP de
todo o período autuado, bem como, planilha indicando a composição das receitas correntes e
transferências do período, com especial atenção à contribuição patronal transferida à Recorrente.
Após a juntada das informações pelo Estado de Minas Gerais certifique-se 1) da veracidade dos
DARFs coligidos aos autos com a Impugnação, 2) da vinculação dos recolhimentos com a
incidência do PASEP sobre as contribuições patronais, 3) da suficiência dos DARFs coligidos aos
autos para esgotar os créditos lançados, 4) da existência de pedido administrativo ou judicial de
restituição dos tributos pagos pelo Estado de Minas Gerais, ou justifique a impossibilidade de fazê-
lo, elaborando relatório circunstanciado do ocorrido, intimando a Recorrente para se manifestar
no prazo de trinta dias. Para atender o descrito acima, a fiscalização poderá intimar a Recorrente,
o Estado de Minas Gerais ou outras pessoas que entenda cabíveis, lavrando termo do ocorrido.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720152/2020-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de PASEP apurado entre janeiro de 2017 e
dezembro de 2019 sobre Receitas Governamentais dos Regimes Próprios de Previdência Social
(RPPS).
1.2. Para tanto, narra o relatório fiscal que acompanha o lançamento de ofício que:
1.2.1. “As receitas correntes relativas à contribuição previdenciária patronal (ainda
que esta seja arrecadada por outra entidade da administração pública) e dos
servidores públicos, bem como os rendimentos financeiros provenientes da
aplicação destas no mercado, integram a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep”;
1.2.2. “O pagamento da contribuição patronal constitui uma despesa
intraorçamentária para o ente e uma receita intraorçamentária para o RPPS”;
1.2.3. “A Lei prevê exclusão de valores recebidos a título de convênio e não os
valores repassados a título de convênio como fez o contribuinte - conforme disposto
no §7o do art. 2o da Lei 9.715/1998” - ao excluir valores do convênio tripartite
PMMG x IPSM x CBMMG.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega, em síntese:
1.3.1. Os valores recebidos a título de contribuição patronal do Estado de Minas
Gerais não se qualificam como transferências/receitas correntes (base de cálculo do
PASEP) pois há contraprestação específica pelos valores recebidos (gestão de
benefícios aos servidores públicos, seus dependentes e outros trabalhadores),
conforme conclui o lançamento de ofício;
1.3.2. O Estado de Minas Gerais efetua o recolhimento da contribuição para o
PASEP sobre suas receitas correntes e repassa à Recorrente sendo esta última
operação intraorçamentária;
1.3.3. Nos termos do MCASP “operações intraorçamentárias são aquelas realizadas
entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do
orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo;
por isso, não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente,
mas apenas movimentação de receitas entre seus órgãos”;
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720152/2020-91
3
1.3.4. As receitas correntes e as transferências intraorçamentárias devem ser
registradas em contas distintas, o que demonstra que tais valores possuem
natureza distinta;
1.3.5. O § 3° do artigo 2° da Lei 9.715/98 exclui da base de cálculo do PASEP os
recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscais e
de Seguridade Social da União, entendimento este que deve ser igualmente
aplicado aos Estados;
1.3.6. Considerou em duplicidade valores na conta contábil Receitas de Serviços e
na conta contábil outras receitas correntes;
1.3.7. Recebeu aproximadamente trinta e cinco milhões a título de renegociação de
obrigações previdenciárias que a fiscalização, erroneamente, considerou como
repasses de contribuições patronais;
1.3.8. Concorda com a inclusão na base de cálculo dos valores repassados a título
de convênio Tripartite PMMG x IPSM x CBMMG e pleiteia a segregação de valores
para posterior parcelamento.
1.4. A DRJ01 julgou parcialmente procedentes os argumentos acima descritos,
porquanto:
1.4.1. “A base de cálculo do PASEP é composta pelas receitas correntes arrecadadas,
transferências correntes destinadas à manutenção e funcionamento de serviços e
transferências de capital destinadas a investimentos, recebidas de outras entidades
da Administração Pública (art. 2, §3o da Lei 9.715/1998). Além disso, somente
poderão ser deduzidas da base de cálculo as transferências que os contribuintes
destinarem a outras entidades da Administração Pública, evitando-se, com isso, a
dupla tributação”;
1.4.2. A exclusão descrita no § 2° do artigo 3° da Lei 9.715/98 aplica-se somente as
autarquias federais;
1.4.3. O fato de a receita corrente ter sido tributada e paga pelo Estado de Minas
Gerais é irrelevante para a incidência na transferência à Recorrente;
1.4.4. A Solução de Consulta COSIT 305/2017 determina a incidência do PASEP nas
transferências intraorçamentárias;
1.4.5. O Estado de Minas Gerais deveria excluir as transferências à Recorrente da
base de cálculo do PASEP;
1.4.6. “O valor lançado inicialmente de R$ 61.788.250,48 contém a repetição do
mesmo valor de R$ 8.736.585,41 tanto na de Receita de Serviços como na
Classificação: 1.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes, conforme planilha da
fiscalização” devendo, por este motivo ser excluído da base de cálculo do PASEP;
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720152/2020-91
4
1.4.7. A própria Recorrente classificou os valores recebidos a título de renegociação
de obrigações previdenciárias como receitas intraorçamentárias;
1.4.7.1. “Os juros são decorrentes da própria contribuição patronal paga em atraso
e a sua natureza é de receita”.
1.5. Não resignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa, em peça que reitera o
quanto descrito em Impugnação.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. A Recorrente é Instituto de previdência dos servidores militares que recebe do
Estado de Minas Gerais contribuições previdenciárias patronais. Como matéria de defesa a
Recorrente aventa que o Estado de Minas Gerais recolhe o PASEP incidente sobre as contribuições
previdenciárias patronais enquanto receitas correntes e, para demonstrar o alegado, traz aos
autos DARFs acompanhados dos comprovantes de pagamento.
2.1. Sobre o tema a DRJ destaca o fato de a receita corrente ter sido tributada e
paga pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante para a incidência na transferência à Recorrente,
vez que enquanto é dever desta recolher o tributo, aquele pode exclui-lo da base de cálculo do
PASEP.
2.2. Com a devida vênia ao julgado de piso, porém o entendimento por ele
esposado não se coaduna com aquele descrito na Solução de Consulta COSIT no 278/2017 que
determina a dupla incidência do PASEP, uma no ente transferidor e outra no recebedor:
Nas operações intraorçamentárias, o ente transferidor não pode excluir de sua
base de cálculo os valores transferidos, por não se sujeitarem à parte final do art.
7o da Lei no 9.715, de 1998. O ente recebedor dos recursos também não pode
excluir as Receitas Intraorçamentárias Correntes de sua base de cálculo, pois os
valores recebidos não se enquadram como transferências para fins da Lei no
4.320, de 1964, e do art. 7o retromencionado. (...)
25.8. As contribuições patronais recebidas pelos RPPS são, na essência, operações
intraorçamentárias, pois o ente público transfere para o fundo os recursos e em
troca, espera uma contraprestação para seus servidores na forma de benefícios
previdenciários. Portanto, os recursos transferidos devem ser encarados dessa
forma. O MCASP (6a edição, 2014, p. 249) vem corroborar com o enquadramento
quando afirma que o pagamento da contribuição patronal constitui uma despesa
intraorçamentária para o ente e uma receita intraorçamentária para o RPPS
2.3. Contra o entendimento acima, o Estado de Minas Gerais propôs a Ação Cível
Originária 3.558, ação em que o Pleno Egrégio Sodalício decidiu que a) o PASEP incide uma única
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720152/2020-91
5
vez sobre as contribuições patronais pagas pelo Estado de Minas Gerais à Recorrente e b) o PASEP
deve ser pago pela Recorrente e não pelo Estado de Minas Gerais. Acontece que, na forma
descrita no final da decisão o ilustre Ministro Dias Toffoli, condicionou o resultado da decisão ao
recolhimento da mesma contribuição pela Recorrente:
Ante o exposto, não conheço da ação cível no que diz respeito ao pedido de
repetição de indébito. Na parte conhecida, ratifico a decisão liminar, julgando a
presente ação procedente para:
a) declarar a impossibilidade da inclusão, na base de cálculo da contribuição
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep),
devida pelo Estado de Minas Gerais, dos recursos do Tesouro Estadual
repassados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG) e à Fundação de Previdência Complementar do Estado de
Minas Gerais (PREVCOM-MG) a título, respectivamente, de cota patronal para
a saúde e de cota patronal para a previdência complementar, desde que
sejam incluídos na base de cálculo do mesmo tributo devido pelas entidades
recebedoras (IPSEMG e PREVCOM-MG); (grifo no original)
2.3.1. Em verdade, o entendimento do Tribunal Constitucional foi: a) o PASEP incide
uma única vez sobre a contribuição patronal e b1) o PASEP deve ser pago pela Recorrente, porém
b2) se o PASEP não foi pago pela Recorrente deve ser pago pelo Estado de Minas Gerais. Ora, um
dos pontos que estamos a discutir neste processo é o fato de a Recorrente não ter recolhido o
PASEP incidente sobre a contribuição patronal, visto que o Estado de Minas Gerais o fez.
2.4. Para demonstrar o recolhimento do PASEP pelo Estado de Minas Gerais a
Recorrente traz aos autos DARFs, comprovantes de recolhimento e segregação das receitas de
PASEP por período de apuração de dois períodos de apuração, outubro e novembro de 2017. Na
planilha de cálculo do PASEP os valores descritos na conta receita são superiores às bases de
cálculo do PASEP da Recorrente no mesmo período:

Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720152/2020-91
6

2.4.1. Destarte, é possível que, como alega a Recorrente, o Estado de Minas Gerais
tenha, efetivamente, recolhido aos cofres públicos PASEP incidente sobre contribuição patronal a
título de receitas correntes. Corrobora com esta tese o fato de o Estado de Minas Gerais ter
pleiteado no Supremo, sem sucesso (por não apreciação do mérito), a repetição do indébito,
indicando, inclusive, valores recolhidos em parte do período lançado (R$ 16.369.263,60 entre
2016 e 2018).
2.5. Dar provimento ao recurso voluntário neste momento é temerário pois poderia
redundar em não recolhimento do PASEP incidente sobre a contribuição patronal, nem pelo ente
Estadual – que pode ter pleiteado por outros meios a repetição do indébito que não a ACO -, nem
pela Recorrente. Negar provimento ao recurso voluntário também é temerário pois poderia
redundar no recolhimento em duplicidade do PASEP incidente sobre a contribuição patronal, pelo
ente Estadual e pela Recorrente, sendo que o Supremo foi claro pela incidência una da exação.

3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade competente intime o Estado de Minas Gerais a apresentar, em prazo que deverá fixar,
não inferior a trinta dias, planilha de cálculo do PASEP de todo o período autuado, bem como,
planilha indicando a composição das receitas correntes e transferências do período, com especial
atenção à contribuição patronal transferida à Recorrente. Após a juntada das informações pelo
Estado de Minas Gerais certifique-se 1) da veracidade dos DARFs coligidos aos autos com a
Impugnação, 2) da vinculação dos recolhimentos com a incidência do PASEP sobre as
contribuições patronais, 3) da suficiência dos DARFs coligidos aos autos para esgotar os créditos
lançados, 4) da existência de pedido administrativo ou judicial de restituição dos tributos pagos
pelo Estado de Minas Gerais, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, elaborando relatório
circunstanciado do ocorrido, intimando a Recorrente para se manifestar no prazo de trinta dias.
Para atender o descrito acima, a fiscalização poderá intimar a Recorrente, o Estado de Minas
Gerais ou outras pessoas que entenda cabíveis, lavrando termo do ocorrido.
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 932
DF CARF MF
Original